Tribunal: TJMT
Processo: 0003392-08.2017.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003392-08.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ESCOLA ESTADUAL – ESTRUTURA FÍSICA COMPROMETIDA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, PROFESSORES E USUÁRIOS – INCONTROVERSO – CONSTRUÇÃO DE NOVO PRÉDIO – MATÉRIA AFETA À DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO – EDUCAÇÃO – DIREITO ASSEGURADO NA CRFB – NECESSIDADE DE REFORMA/ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO PÚBLICO – EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – APELO, EM PARTE, PROVIDO.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, deve o ente público estadual, no juízo de conveniência e/ou oportunidade, decidir pela reforma do prédio onde funciona a unidade escolar ou pela construção de nova sede.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Re
curso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença
, proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
d
a Comarca d
e Nova Mutum
que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta por ele proposta, julgou improcedente o pedido inicial que almejava a construção de novo prédio para abrigar a Escola Estadual Rui Barbosa e o CEJA Paulo Freire (id. 89102468, págs. 95/96).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que, em vista da flagrante violação a direitos fundamentais dos alunos da Escola Estadual Rui Barbosa e do CEJA Paulo Freire, não há falar em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Aduz que ficou demonstrado nos autos a completa falta de estrutura para acolhimento dos alunos, posto que o prédio se encontra em situação péssima, não havendo condições mínimas de segurança e salubridade.

Salienta que os problemas se estendem do telhado até o piso, portas, janelas, interruptores, paredes, fiação elétrica, além dos banheiros que sequer portas possuem.

Assevera que, em vista de as 02 (duas) escolas dividirem o mesmo prédio, não há separação dos alunos por faixa etária, permitindo a convivência de crianças de 12 (doze) anos com adultos.

Afirma que a inércia, a omissão estatal é incontroversa e, por isso, deve a sentença ser reformada.

O Recorrido apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 89102471, págs. 01/08).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo provimento do Recurso (id. 90762452, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Re
curso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença
, proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara
d
a Comarca d
e Nova Mutum
que, nos autos da Ação Civil Pública, proposta po
r ele proposta,
julgou
improcedente o pedido inicial
.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer, contra o Estado de Mato Grosso, sustentando que
tomou conhecimento da precariedade das instalações que abrigam a Escola Estadual Rui Barbosa e o CEJA Paulo Freire, o que demanda a urgente construção de novo prédio público, para abrigar uma das referidas escolas.

Sustentou, na inicial, que o prédio não apresenta condições mínimas de segurança e salubridade aos estudantes das instituições e que não se mostra adequada a convivência de crianças com adultos.

Aduziu que os problemas vão desde o telhado ao piso, portas, janelas, interruptores, paredes e banheiros, sendo que alguns destes sequer têm portas internas e não há respeito às normas de acessibilidade.

Ao final, requereu que o Estado de Mato Grosso fosse condenado a construir uma nova unidade escolar.

O Magistrado singular indeferiu o pedido de tutela de urgência (id. 139890291, págs. 31/35), o que motivou a interposição do RAI n. 1004509-47.2018.8.11.0000 que foi desprovido por este Colegiado (id. 139890291, págs. 120/127).

Ao apreciar o mérito, o Juízo
a quo
julgou-o improcedente, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil c.c. o art. 3° da Lei n° 7.347/85. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Sabe-se que a Constituição da República Federativa do Brasil deixa expresso que é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de impedir que sejam submetidos a qualquer forma de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (artigos 6o e 227).

Já no artigo 205, a CRF dispõe expressamente que a Educação é direito de todos e dever do Estado.

O Estatuto da Criança e Adolescente – ECA –, em conformidade com os dispositivos constitucionais acima mencionados, igualmente estabelece que os direitos relativos aos interesses das crianças e dos adolescentes, devem receber absoluta prioridade por parte do Poder Público (art. 4o).

Diante disso, não há dúvidas de que o ordenamento jurídico pátrio, no âmbito constitucional e infraconstitucional, assegura à criança e ao adolescente, de maneira indistinta e com absoluta prioridade, a assistência integral por parte do Poder Público.

O Poder Judiciário, como sabido, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação dos Poderes.

Nessa esteira, quando houver violação a direitos e garantias fundamentais, assegurados na
Constituição
da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA – ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da
jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que

o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE no 886710 AgR, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

No caso vertente, o conjunto probatório demonstra que a Escola Estadual Rui Barbosa e o CEJA Paulo Freire, no Município de Nova Mutum/MT, funcionam no mesmo prédio e este não apresenta boas condições de segurança e salubridade à comunidade escolar, já que tem inúmeros problemas que colocam a integridade física dos usuários em risco e, por isso, imprescindível que o Estado de Mato Grosso tome medidas para que tal situação seja corrigida.

O Relatório de Visita Técnica, emitido pela Prefeitura Municipal de Nova Mutum, apontou inúmeras irregularidades no prédio público. Veja-se (id. 139890290, págs. 76/78):

(...) constatou que o prédio encontra-se em situação péssima, com vários problemas/patologias/danos encontradas, devido o prédio ser muito antigo; No relatório fotográfico em anexo, detalha melhor a condição atual do prédio.

O prédio está em péssimas condições de uso, visto que é uma obra muito antiga, construída no sistema de pré moldados, com telhas de fibro cimento, com forro de madeira, pé direito muito baixo, assim a temperatura local aumenta; o piso está muito desgastado; os banheiros estão sem condições de uso; a instalação elétrica está aparente e sem qualquer tipo de proteção; instalações hidráulicas e sanitárias com problemas; cozinha não atende as normas da vigilância sanitária. O ginásio de esportes foi construído recentemente e está em boas condições.

Há a necessidade de se construir um novo prédio para a Escola Estadual Rui Barbosa e outra para o Centro de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire.

Não há desconsiderar que, no ano de 2020, a Escola Estadual Rui Barbosa possuía 710 (setecentos e dez) alunos matriculados e o CEJA Paulo Freire mais 544 (quinhentos e quarenta e quatro), todos submetidos, diariamente, a situações de riscos, em vista da precariedade do prédio que abriga as referidas unidades escolares.

Registro que a pretensão do Recorrente – determinação de construção de prédio público –, no meu entendimento, é matéria afeta à discricionariedade e competência do Poder Executivo e, por isso, não cabe ao Judiciário impor sua execução, sob pena de ofensa ao Princípio da Separação dos Poderes.

O Juiz não pode substituir a Administração Pública no exercício do poder discricionário, cabendo a esta a verificação da conveniência e da oportunidade de serem realizadas as obras necessárias para que seja ofertado um ensino de qualidade, em ambientes seguros a todos os envolvidos no processo.

Enfatizo que a construção pretendida pelo Apelante depende de dotações orçamentárias prévias e não cabe ao Judiciário, de forma taxativa, fixar prioridades no desenvolvimento da atividade administrativa.

Entrementes, em virtude de inexistir dúvidas de que os alunos, professores e a comunidade estão, diariamente, em risco, deve o Estado de Mato Grosso, em juízo de conveniência e/ou oportunidade, optar pela reforma do prédio atual e/ou a construção de nova sede para abrigar uma das unidades escolares, mencionadas na inicial.

Por fim, registro que o funcionamento
da Escola Estadual Rui Barbosa e do Centro de Educação de Jovens e Adultos Paulo Freire
, n
o mesmo prédio e no mesmo horário, não se mostra adequado, visto que permite a convivência, nada saudável, de crianças e adolescentes com pessoas adultas.

Posto isto, o Apelo deve ser parcialmente provido.

Forte nessas razões,
PROVEJO, EM PARTE,
o Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual, tão somente para determinar que o Estado de Mato Grosso, em juízo de conveniência e/ou oportunidade, decida pela adequação do prédio público onde funciona a Escola Estadual Rui Barbosa e o CEJA Paulo Freire, em Nova Mutum/MT ou pela construção de nova sede, para abrigar uma das unidades escolares, devendo tal determinação ser cumprida
no prazo máximo de 12 (doze) meses, a contar do trânsito em julgado do acórdão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2023